Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal) à pena definitiva de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pela Ocorrência Policial n. 2380/2022-5aDP (ID 38286772) e pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Com efeito, sobressai dos autos que, na data de 23/03/2022, no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), o réu/apelante apresentou-se alterado pela ingestão de substância psicotrópica, motivo pelo qual foi encaminhado ao pavilhão disciplinar, momento em que desacatou os agentes de atividades penitenciárias L.M.D. e R.N.O.C., proferindo palavras de baixo calão, a saber: “tomar no cu”, “se foder”, inclusive ameaçando, dizendo que “esperaria do lado de fora” e “mataria a família”. Logo, verifica-se que a conduta descrita amolda-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese, isto é, em razão da atuação dos agentes, decorreram os xingamentos, com vistas a ultrajar a atuação empreendida.
5. Oportuno consignar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP, aliás, somente se pulveriza a configuração de eventual crime a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior – teoria da actio libera in causa.
6. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória, atipicidade da conduta ou excludente de culpabilidade, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
7. No caso, outrossim, não se avizinha a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da reincidência, consoante previsão normativa do art. 44, II, do CP. Além disso, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do apelante.
8. Por fim, a pena de multa constante do preceito secundário de forma alternativa à pena privativa de liberdade não possui caráter cogente, tampouco sucessivo, sendo a sua aplicação permeada pelo crivo discricionário do julgador. Logo, a opção pela adoção de pena privativa de liberdade guarda conformidade com a lei e as circunstâncias do caso.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.